Tribunal: TJSP
Processo: 2023523-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RELEVANTE FUNDAMENTAÇÃO E DE GARANTIA DO JUÍZO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023523-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante PAULO
ROBERTO FAGUNDES, é agravado CONDOMINIO GOLDEN OFFICE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2023523-12.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2023523-12.2020.8.26.0000 -Voto no 36537
2
Agravante: Paulo Roberto Fagundes
Agravado: Condomínio Golden Office Business & Mall
Comarca:
Jundiaí

3a
Vara
Cível
(Autos
no
1015289-38.2019.8.26.0039)
Juíza prolatora: Daniela Martins Filippini Augusto
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO
IMPOSSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE
RELEVANTE FUNDAMENTAÇÃO E DE GARANTIA
DO
JUÍZO

NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC

DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 36537
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que recebeu embargos à execução de despesas condominiais no
efeito meramente devolutivo.
Sustenta o recorrente, em síntese, que parte do
débito está pago e que existem acréscimos na planilha de cálculos que
devem ser desconsiderados, o que justifica a atribuição de efeito
suspensivo aos embargos.
O recurso foi processado e recebido no efeito
meramente devolutivo, com contraminuta.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2023523-12.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2023523-12.2020.8.26.0000 -Voto no 36537
3
O recurso não merece provimento.
Conforme expressamente dispõe o art. 919 do
Código de Processo Civil, os embargos do devedor não terão efeito
suspensivo, podendo o magistrado concedê-lo “...quando verificados os
requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução
já esteja garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.”. (§ 1o
destaquei).
Reside o principal argumento do agravante na
alegação de excesso de execução, ante o pagamento de parte da dívida
posta em cobrança e da inclusão indevida de valores na planilha de
cálculo que instruiu a execução.
Tal fundamento, contudo, não convence.
A execução diz respeito à cobrança de despesas
condominiais inadimplidas e relativas a quatro salas de propriedade do
executado, no valor total de R$ 13.518,04, conforme planilha de cálculo
que instruiu a inicial da execução, sendo certo que a alegação do
embargante de excesso de execução, por si só, não confere probabilidade
ao direito invocado, sobretudo ante a impugnação apresentada pelo
exequente no sentido de que os comprovantes de pagamento juntados
aos autos pelo embargante referem-se a salas distintas e períodos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2023523-12.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2023523-12.2020.8.26.0000 -Voto no 36537
4
diversos daqueles cobrados na presente execução, sendo certo que as
questões debatidas nos autos demandam análise acurada acerca das
provas existentes nos autos e daquelas que ainda serão eventualmente
produzidas na fase instrutória, de modo que não vislumbro, por ora,
probabilidade do direito invocado.
Ressalte-se que a possibilidade de perda patrimonial
não justifica a aplicação de efeito suspensivo aos embargos, porquanto
inerente a toda e qualquer excussão patrimonial.
Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito
invocado e não estando o juízo garantido por penhora, depósito ou
caução suficientes, não há se falar em concessão de efeito suspensivo
aos embargos à execução, o que faz correta a decisão agravada.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator